Tribunal: STF
Processo: ARE 1486684
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



Relatório



    1. Em 14.4.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Darci Corrêa contra julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul, sob o seguinte fundamento:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO: TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, doc. 60).



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO: NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (doc. 69). 



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SÃO O INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA REFORMA DO JULGADO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (doc. 74).



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 5.9.2024, Darci Corrêa opôs tempestivos embargos de divergência em 25.9.2024 (doc. 75).



    O embargante alega que “a decisão proferida pelo Nobre Julgador ad quem encontra-se equivocada, vez que ao julgar parcialmente procedente o recurso inominado interposto, no que tange ao termo final para restituição das diferenças das contribuições previdenciárias, deixou de analisar o direito adquirido e a coisa julgada, conforme inciso XXXVI do art. 5º da CF/88, ainda não reformado” (fl. 3, doc. 75). 



    Afirma “que a revogação do § 21 do art. 40 da CF, ocorrido pela Lei Complementar Estadual nº 15.429/2019, publicada em 23/12/2019, não prejudicou o direito adquirido do servidor visto que é portador de doença grave, desde 2014, conforme laudos e atestados médicos já anexados aos autos, e, portanto, já incorporados ao seu patrimônio” (fl. 3, doc. 75).



    Sustenta ser “inaplicável a Emenda Constitucional nº 103/2019 ao caso concreto, haja vista que ao Embargante foi concedida a aposentadoria ainda no ano de 1990, muito anteriormente às reformas previdenciárias inauguradas pela EC aludida, momento em que se aplicava a Lei nº 12.909/2008 vigente a época da concessão, consoante a entendimento do Tribunal de Justiça Gaúcho” (fl. 8, doc. 75).



    Pede que “o recurso seja conhecido e provido, nos termos da fundamentação supra” (fl. 13, doc. 75). 



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Não há elementos nos autos aptos a acolher a alegação do embargante de que a conclusão do acórdão embargado divergiria do decidido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pois, na espécie, o paradigma de divergência apontado refere-se a decisão proferida em Tribunal de Justiça estadual. 



    Somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 521.408-AgR-ED-EDv-AgR pelo Supremo Tribunal Federal, a Ministra Rosa Weber, Relatora, concluiu que, sendo “insuscetível de evidenciar a existência de dissenso jurisprudencial interna corporis, a indicação de paradigma oriundo de outro Tribunal desserve ao fim de viabilizar a admissibilidade de embargos de divergência no Supremo Tribunal Federal” (DJe 28.11.2014).



     



    5. A pretensão do embargante de promover a revisão do que decidido no acórdão embargado, sem demonstrar divergência de mérito com o julgado deste Supremo Tribunal, não tem fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que “os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2023). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES PARADIGMAS INDICADOS PELO RECORRENTE QUE NÃO SE ASSEMELHAM À HIPÓTESE DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Quanto aos precedentes paradigmas apresentados pelo recorrente, em nada se assemelham com a hipótese dos autos, tratando-se de cenários fáticos diversos. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.334-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.163.767-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



     



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    6. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora